Tribunal: TJDFT
Processo: 0726319-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ÓRTESE. PRIMEIRO DA FILA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3° Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que julgou improcedente o pedido para determinar que o réu forneça à parte autora ÓRTESE PARA A PERNA DIREITA (TORNOZELO).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento da gratuidade. Foram apresentadas contrarrazões (ID 62552033).
3. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que a existência de lista de espera para casos não urgentes é legítima, contudo, a demora excessiva em casos de prejuízo grave necessita de intervenção do Judiciário. Defende que a intervenção não caracteriza violação à isonomia, bem como que a escassez de recurso público não pode servir como justificativa para longas filas de espera. Pontua que a utilização do princípio da isonomia para negativa de atendimento penaliza os pacientes pela ineficiência administrativa e pelo descaso governamental. Alega que foi diagnosticado com corpo flutuante em articulação (CID: M240), varizes dos membros inferiores (CID: 183) e sequelas de traumatismo de nervo do membro inferior (CID: T93.4+M19.9+E14.9+110), e possui comorbidades consistentes em artrose no joelho direito, diabetes e HAS. Sustenta que apresenta dificuldades de mobilidade, fazendo uso de muletas (grau severo), bem como que está aguardando desde 07/12/2023. Destaca que possui problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais (grau moderado), além de dores e desconforto (grau severo). Requer o provimento do recurso, com antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça ao requerente ÓRTESE PARA A PERNA DIREITA (TORNOZELO), nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 dias.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 63113839).
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
7. No caso, não foi demonstrado que a não realização imediata dos procedimentos vindicado vá acarretar danos irreparáveis à saúde do recorrente. Em que pese o relatório médico destacar que a demora na realização do procedimento cirúrgico de que necessita o autor pode causar dor e desconforto, constou informação no sentido de não haver risco à vida, membro ou função ou mesmo que se trata de emergência médica (ID 62551304).
8. No Ofício no 307/2024 de ID 62552009, p. 13, datado de 15 de março de 2024, constou informação de que o recorrente está regularmente cadastrado no Programa de Órteses e Próteses da SES-DF desde 06/06/2022 e recebeu desse Núcleo de Produção de Órteses e Próteses (NUPOP): 1 (uma) Bengala Canadense em 08/12/2022; 1 (um) par de Palmilha Preventiva sob Medida em 04/05/2023; 1 (um) par de Calçado Especial em 04/05/2023 e 1 (uma) unidade de Órtese Suropodálica Sem articulação Adulto para Perna Esquerda em 17/10/2023. Constou, ainda, que o recorrente se encontra na fila de espera para o recebimento de Órtese Suropodálica Articulada Adulto para perna Direita, avaliado em 21/12/2023, na 1a posição da fila de espera.
9. A intervenção do Poder Judiciário nas questões administrativas é excepcional e deve ocorrer para coibir a inércia do ente pública que coloca em risco a saúde dos cidadãos. Entretanto, ainda em tais casos, deve considerar precipuamente a lista de prioridades apontadas pela Secretaria de Saúde, devendo intervir apenas em casos excepcionais, sob pena de causar um desequilíbrio no Sistema de Saúde. Observe-se que para tanto há o Sistema de Regulação.
10. No caso em análise, não há evidência que o recorrente esteja desprovido de assistência ou aguardando o procedimento vindicado por tempo muito superior aos limites da razoabilidade do acesso à saúde, se consideradas as dificuldades do sistema público de atendimento. Ademais, há informações a respeito da tramitação dos procedimentos para a aquisição da órtese (ID 62552009, p. 8/10) e que o autor é o único na fila para tanto, não sendo necessária a intervenção judicial na atividade administrativa no presente momento. Sentença mantida.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.